Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaportes) em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, à luz do art. 139, IV, do CPC e da constitucionalidade reconhecida pelo STF (ADI 5941).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas coercitivas atípicas, embora juridicamente possíveis, possuem caráter excepcional e subsidiário, exigindo demonstração de adequação, necessidade, proporcionalidade e esgotamento das vias executivas típicas.
4. No caso concreto, não há provas de que os devedores realizem viagens internacionais ou possuam patrimônio não alcançado por medidas típicas, tampouco relação direta entre as medidas pretendidas e a satisfação do crédito.
5. A adoção das medidas postuladas se revela desproporcional e ineficaz, podendo configurar restrição indevida de direitos fundamentais, sem garantia de efetividade da execução.
6. Jurisprudência do STF, STJ e TJDFT reforça que tais medidas só podem ser aplicadas quando presentes requisitos concretos e mediante decisão motivada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A adoção de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, exige demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade, além de esgotamento das vias executivas típicas; a ausência de bens penhoráveis, por si só, não justifica restrição de direitos fundamentais do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
· STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023.
· STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/10/2020, p. 12/11/2020.
· TJDFT, Acórdão 2062887, 0726469-02.2025.8.07.0000, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgamento em 29/10/2025, publicado em 14/11/2025.
· TJDFT, Acórdão 2061739, 0729026-59.2025.8.07.0000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento em 28/10/2025, publicado em 07/11/2025.
· TJDFT, Acórdão 1832103, 0736065-78.2023.8.07.0000, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 13/03/2024, publicado em 09/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1815498, 0749009-15.2023.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 07/02/2024, publicado em 07/03/2024.